Tribunal: STF
Processo: HC 182669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSO PENAL. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus preventivo, com requerimento de medida liminar, impetrado por Esdras Emmanuel Sousa Goes, em benefício próprio contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no Habeas Corpus n. 562.933.
O caso
    2. O paciente/impetrante afirma estar “sofrendo ameaças à sua vida, o paciente está vivendo como refugiado e sem pleno acesso à internet e outros meios de comunicação”.
    Alega que o mandado de prisão expedido contra o paciente/impetrante teria sido “falsificado ideologicamente pelo juiz Alderico Rocha Santo”.
    Expõe que “o juiz Alderico Rocha Santo juntou aos autos de origem laudos psicológicos emitidos pela psicóloga Marina Junqueira Cançado, além de falsificados, teria se baseado num suposto teste de Rorschach que não serve, sem que fosse devidamente aplicado, para verificar a sanidade mental de qualquer pessoa, pois o teste é psicológico e não psiquiátrico, sendo que nos mais de 2 exames psiquiátricos realizados oficialmente no paciente, sua sanidade mental foi atestada em todos eles”. (sic)
    Argumenta que “referido teste foi realizado no paciente na condição de servidor público, e no presídio de Tremembé esse teste só é aplicado quando os CONDENADOS cometeram algum crime cruel, o que nunca foi o caso do paciente, ao contrário, o paciente é apenas uma vítima de magistrados, procuradores, delegados federais e servidores públicos da Justiça do Trabalho que denunciou com mais de 50 gravações”. 
    Relata ter impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja ordem foi denegada pelo Desembargador Hilton Queiroz, com fundamento na perda de objeto daquela impetração.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Que seja deferida medida liminar no sentido de trancar os referidos processos ilegais (simulacros de processos) e investigações conduzidas pelos mencionados delegados em desfavor do paciente; 2. Que sejam oficiados os órgãos competentes para fazer a devida apuração dos fatos (PGR e não PR), especialmente das práticas de tortura promovidas pelos referidos magistrados e procuradores da república, além de delegados federais e seus subordinados; 3. Que, ao final, esta ação seja julgada totalmente procedente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A confusa petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não havendo outra providência além do arquivamento.
    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995).
    4. Enfatize-se estar a presente ação deficientemente instruída, desacompanhada do ato que seria tido como coator, de cópia do acórdão denegatório do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e suas consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Defensor Público-Geral de Goiás.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora